Tribunal: TJDFT
Processo: 0000905-68.2002.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de precatório expedido pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oriundo dos autos da Ação Ordinária no 12.317/92, proposta por ANA MARIA BARROS LIMA DE FREITAS E OUTROS em desfavor do Distrito Federal. No dia 4/12/2018 ocorreu a ata de audiência de conciliação que decretou a extinção do presente feito (fls. 148/150 – ID 8063961). Apenas a credora TANIA MARIA DE OLIVEIRA JACOBINA compareceu, mas como tinha cedido a integralidade do crédito para a cessionária RIO PLATENSE CONSTRUÇÕES PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA, que também compareceu à audiência, não tinha saldo a receber. Já com relação à cessionária foi expedido certificado de compensação. O credor JOSE ROBERTO ESPÍRITO SANTO foi ausente na audiência. Em relação ao credor ausente na ata de audiência (fls. 148/150 – ID 8063961): JOSE ROBERTO ESPÍRITO SANTO, à Secretaria da COORPRE que realize pesquisa no INFOSEG ou qualquer outro sistema eletrônico existente neste Tribunal, a fim de localizar o credor ou herdeiros, a depender da situação para: a) o credor para comparecer à COORPRE a fim de requerer o alvará de levantamento; ou b) os sucessores para requerer expedição de certidão para fins de inventário, a fim de instruir a habilitação a ser apresentada no juízo da execução, como preceitua a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver. Por fim, promova-se a baixa do nome do(a)s credor(a)s TANIA MARIA DE OLIVEIRA JACOBINA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto